Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-91.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE “NOTEBOOK”. QUEIMA DE DISCO RÍGIDO E MAU FUNCIONAMENTO DA “PLACA MÃE”: REPAROS ACOBERTADOS PELA GARANTIA (RECONHECIDA JUDICIALMENTE). NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de notebook em 26.9.2019, por R$ 2.422,39, e entrega do produto em 03.10.2019; (b) em 16.12.2020, o equipamento parou de funcionar, e a assistência técnica da requerida teria afirmado que o prazo de garantia teria terminado em 06.12.2020, razão porque não realizou o reparo; (c) levado o aparelho em duas assistências técnicas, contatou-se a “queima” do disco rígido, a impossibilidade à recuperação dos dados (arquivos ao uso profissional, fotos e vídeos), e o mau funcionamento da placa mãe (mantém o cooler disparado até o término da bateria); (d) ação ajuizada com vistas à condenação da empresa à realização dos reparos e à compensação dos danos morais; (e) recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à substituição do disco rígido e ao reparo da “placa mãe”).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) de grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória (ou de descaso), de considerável perda de tempo útil ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora suficiente a subsidiar o dano psicológico. Com efeito, o consumidor não colacionou nenhum protocolo de atendimento ou sequer informou algum registro da realização das alegadas ligações telefônicas em que teria sido destratado por prepostos da requerida (CPC, art. 373, I).
V. Concernente à alegada perda de dados pessoais e profissionais armazenados no notebook, como bem pontuado na sentença (ora revista), os defeitos apresentados, especialmente quanto à queima do disco rígido, não são incomuns, sendo prudente a realização periódica de backup, o que, inclusive, foi recomendado pela requerida no termo de garantia. Ademais, a não realização de cópia de segurança, sobretudo em notebook que apresentou inconsistências em seu funcionamento desde o primeiro uso e perdurou por mais de um ano, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil da empresa pela suposta perda de dados em decorrência da queima do HD (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II).
VI. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).